Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-81.2018.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001101-81.2018.8.14.0097
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA
APELANTES: ALAN ROBERTO MARINHO DE SOUZA E AGNALDO TIMOTEO DE RAFAEL FONTEL CAVALCANTE
DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO PAULO LEDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E 244-B DA LEI Nº 8.069/90).
DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS POR SEREM COLHIDAS COM BASE NA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DOS ACUSADOS. IMPROVIMENTO
. O TRÁFICO DE DROGAS É CRIME PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO, PERMANECENDO O AGENTE, ASSIM, EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA, SENDO, POR TAL RAZÃO, PRESCINDÍVEL MANDADO JUDICIAL. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE IMPUTAR AOS ACUSADOS A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

MÉRITO
1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA.
AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO EM FLAGRANTE E A GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O COMÉRCIO, EXATAMENTE 12,3 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA PASTOSA ESBRANQUIÇADA, BEM COMO A FORMA QUE A DROGA ESTAVA ACONDICIONADA, 06 EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, É INCOMPATÍVEL COM A TESE DE POSSE PARA MERO USO. ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO ACUSADO ALAN ROBERTO MARINHO DE SOUZA
. TESE REJEITADA.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.
3.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM RELAÇÃO AO ACUSADO AGNALDO TIMOTEO DE RAFAEL FONTEL CAVALCANTE
.
DESPROVIMENTO.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO POR PARTE DO ORA APELANTE, SENDO DEMONSTRADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS, ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DE DEFESA RONAN MATEUS E SILVA (ADOLESCENTE), OUVIDO COMO INFORMANTE, AFIRMOU EM JUÍZO QUE AGNALDO TEM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS, POIS O MESMO VENDIA DROGAS, QUE ERA PROPRIETÁRIO DAS DROGAS JUNTAMENTE COM AGNALDO. QUE NO DIA DA APREENSÃO ESTAVAM NA CASA 40 PACOTES DE MACONHA, E, QUE AGNALDO LHE AJUDAVA NO TRÁFICO DE DROGAS, RESTANDO INDUVIDOSO O VÍNCULO ASSOCIATIVO EXISTENTE ENTRE OS APELANTES, COM O FIM DE COMERCIALIZAR ENTORPECENTES, MOTIVO PELOS QUAIS A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO A ELE IMPUTADO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena de Alan Roberto Marinho de Souza em 07 (sete) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 700 (setecentos) dias-multa e de Agnaldo Timóteo de Rafael Fontel Cavalcante em 04 (quatro) anos de reclusão em regime Aberto, além de 700 (setecentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e oito do mês de setembro aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 06 de outubro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001101-81.2018.8.14.0097
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA
APELANTES: ALAN ROBERTO MARINHO DE SOUZA E AGNALDO TIMOTEO DE RAFAEL FONTEL CAVALCANTE
DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO PAULO LEDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALAN ROBERTO MARINHO DE SOUZA e AGNALDO TIMOTEO DE RAFAEL FONTEL CAVALCANTE
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
(fls. 277/291) que condenou igualmente os ora apelantes, respectivamente às penas de 07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, em Regime Fechado, pelo fato de ser o acusado reincidente, e de 04 (quatro) anos de reclusão em regime Aberto, além de 700 (setecentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou à denúncia
(fls. 03/10), que no dia 26/02/2018, por volta de 11:40 horas, os policiais militares receberam denúncia anônima informando nomes de suspeitos com drogas, dentro de uma residência em Santa Bárbara do Pará. Durante a revista foi apreendido em poder de Pedro Lucas da Silva, 40 unidades de maconha escondidas dentro de sua cueca, entre os órgãos genitais e no poder de Alan Roberto de Souza, 10 unidades de maconha e 06 unidades de cocaína, dentro de sua cueca, entre os órgãos genitais. Foi encontrado também 01 cachimbo artesanal, usado para consumo de droga, em cima da cama de Ronan Matheus no local. Assim, foram presos em flagrante Alan Roberto e Pedro Lucas, os quais alegaram ser usuários. Tão logo mantida a custódia de Alan e Pedro, o adolescente Ronan compareceu na Promotoria de Justiça afirmando ter a propriedade sobre toda a droga apreendida, bem como afirmando que fazia a sua casa de boca de fumo e que Agnaldo Timóteo morava consigo, aduzindo, ainda, que o outro primo de alcunha Leo seria o fornecedor da droga. Caiu, contudo, em inúmeras contradições e, reperguntado, acabou por alegar que recebeu quase 200 ¿limãozinhos¿ de seu primo Leo no dia 15/01/2018 e que aquela quantidade era mais para ele ¿despachar¿, denotando associação e que ele estava intermediando o fornecimento da droga para os demais comparsas, os quais foram presos em flagrante com as drogas escondidas em suas partes íntimas. Por essa razão o apelante Alan Roberto Marinho de Souza foi denunciado às sanções dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, artigo 344-B da Lei 8.069/90 c/c 69 do Código Penal, outrossim, Agnaldo Timóteo Rafael Fontel Cavalcante, incorreu no crime previsto nos artigos 35 da Lei 11.343/06 e 344-B da Lei 8.069/90 c/c 69, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 321/329), a Defesa requereu preliminarmente pela absolvição dos réus ante a total ilicitude da prova obtida, uma vez que ocorreu a violação do domicílio dos acusados, no mérito, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso, previsto no artigo 288, da Lei nº 11.343/06, quanto ao apelante Alan Marinho, requereu que a pena-base seja direcionada ao mínimo legal, enquanto que para o acusado Agnaldo Timóteo requereu a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico de entorpecentes.

Em sede de contrarrazões
(fls. 330/346), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória de fls. 277/291, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 371/391), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente
, requereu a Defesa a reforma da sentença condenatória, para que seja afastada as provas ilícitas, colhidas na violação de domicílio dos acusados, conforme o artigo 157, do CPP.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, explico.

Quanto a alegação de que as provas produzidas derivam de uma prova ilícita, verifica-se que não possui qualquer fundamento, pois conforme se verifica dos depoimentos colhidos em Juízo, os acusados foram denunciados anonimamente pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais militares, diligenciaram a prisão em flagrante dos mesmos, porque encontraram grande quantidade de entorpecentes, conforme o Laudo Definitivo de fls. 36/37, dos autos, atestando positivo para cocaína e maconha.

Já quanto a alegada ilicitude, face invasão de domicílio por parte dos policiais, não merece guarida, uma vez que assim procederam em virtude de flagrante delito, o que autoriza a entrada da autoridade policial na morada do infrator para efetuar sua prisão, independentemente de ordem judicial, conforme preceitua o artigo 5º, XI, da Constituição Federal:
¿XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial¿.

Ressalto que é admissível a invasão domiciliar sem mandado quando existe uma situação prévia indicativa da prática do crime no interior da residência, é o que ocorre no caso em questão, visto que os policiais receberam uma denúncia anônima de que ocorria o crime de tráfico no interior daquela residência, encontrando maconha e cocaína no local.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É admissível a invasão domiciliar sem mandado quando existe uma situação prévia indicativa da prática do crime no interior da residência.
(...). (TJ-CE - APL 04879289320118060001, Relator: Francisco Lincoln Araújo e Silva, 3ª Câmara Criminal, Publicado em:17/10/2017).

Logo, o crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, sua consumação protrai-se no tempo e, assim como a consequente situação flagrancial, estende enquanto perdurar a conduta delitiva, diante do que o princípio da inviolabilidade de domicílio fica mitigado.

Nesse sentido é o seguinte julgado:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Tratando-se de delito de tráfico de droga, considerando sua natureza permanente, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão e consequentemente dos atos subsequentes e de prova obtida por meio ilícito, posto que a invasão de domicílio no caso de flagrante é recepcionada pela Constituição Federal nos termos do artigo 5º inciso XI. (...).
(TJ-MG - APR: 10694170047385001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 08/07/2019).

Assim, as provas são aptas a ensejar a condenação dos apelantes e ao contrário do que aduziu a Defesa, foram produzidas de forma lícita, não havendo que se falar em absolvição.

Pelas razões acima, afasto a preliminar. Dessa forma passo à análise do mérito recursal.
1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção dos apelados em possuir a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio - caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, os acusados incorreram no verbo do tipo:
trazer consigo
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, exatamente 06 embalagens plásticas transparentes, contendo em seus interiores, substância pastosa esbranquiçada, pesando no total 12,3 gramas.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.
¿Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!
Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o ¿mercado¿ não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.
Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.
Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo ¿síndrome de Brasília ou da visão curta¿, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.
Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a ¿lei do abate¿, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada ¿rota do Solimões¿ e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.
Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados¿.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que os acusados traziam consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a desclassificação para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA - APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.
2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO ACUSADO ALAN ROBERTO MARINHO DE SOUZA
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, ressaltando que pesa contra o réu a qualidade de drogas apreendida consigo, pois trata-se de cocaína e maconha, sendo aquela substância de elevado poder viciante. Tratam-se de circunstâncias que ensejam maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas, portanto, uma maior reprovação social, valorando negativa a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda um ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da pena base acima do mínimo legal, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).
APELAÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória. 2. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA). 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJPA - APL 2020.01340692-87, ACÓRDÃO 212.887, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente ALAN ROBERTO MARINHO DE SOUZA, não merecendo reformas.
3.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM RELAÇÃO AO ACUSADO AGNALDO TIMOTEO DE RAFAEL FONTEL CAVALCANTE.

A Defesa neste tópico requer a absolvição do crime de associação ao tráfico em razão da ausência de comprovação do dolo do acusado AGNALDO TIMOTEO CAVALCANTE em se associar com estabilidade e permanência para o crime de tráfico de drogas.

Não
acolho o pedido da Defesa.

Restou devidamente comprovada no decorrer da instrução processual a prática do crime de associação ao tráfico por parte do ora apelante, sendo comprovada pelas provas testemunhais, através dos depoimentos colhidos em juízo, onde a testemunha de Defesa Ronan Mateus e Silva (adolescente), ouvido como informante, afirmou que Agnaldo tem envolvimento com o tráfico de drogas, pois o mesmo vendia drogas, que era proprietário das drogas juntamente com Agnaldo. Que no dia da apreensão estavam na casa 40 pacotes de maconha, e, que Agnaldo lhe ajudava no tráfico de drogas.

No mesmo sentido, o denunciado Alan Roberto Marinho de Souza afirmou que comprava drogas de Agnaldo desde 2018, restando induvidoso o vínculo associativo existente entre os apelantes, com o fim de comercializar entorpecentes, motivos pelos quais a condenação pelo direito de associação para o tráfico a eles imputado é medida que se impõe.

Nossa jurisprudência já se posicionou a respeito:
APELAÇÃO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, 35 E 37, DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há ilegalidade a ser reconhecida no ingresso dos policiais na residência em que localizada a substância entorpecente quando constatado, ao lado da justa causa para a diligência, que estes foram autorizados pelos residentes do imóvel. Preliminar rejeitada. 2. Impõe-se a manutenção da condenação dos apelantes nos moldes realizados na sentença, porquanto há provas suficientes de suas condutas criminosas. 3. A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas é suficiente para, por si só, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. (Precedentes STJ). 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA, APL 2019.05230864-78, ACÓRDÃO Nº 210.934, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 19/12/2019).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a Pena de Alan Roberto Marinho de Souza em 07 (sete) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 700 (setecentos) dias-multa e de Agnaldo Timóteo de Rafael Fontel Cavalcante em 04 (quatro) anos de reclusão em regime Aberto, além de 700 (setecentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

É como voto.
Belém/PA, 06 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora